Tribunal: CARF
Processo: 10880.957845/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957845/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.266 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar o pedido de
conversão em diligência proferido pelo Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Vencido o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (v. e-fls. 302/304) que indicou como crédito
pagamento a maior/indevido de IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2007. O despacho decisório (v.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957845/2017-11
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

e-fls. 305/306) foi fundamentado na inexistência do crédito, haja vista que o pagamento
informado estaria regularmente alocado a débito declarado pela Contribuinte. Abaixo reproduzo
a fundamentação adotada pela Autoridade Administrativa:

Em sua manifestação de inconformidade (v. e-fls. 14/25), a Recorrente defendeu,
em apertadíssima síntese, que “as importâncias sobre as quais o tributo foi calculado e
recolhido têm a natureza de indenização por dano emergente, o que não constitui entrada com a
natureza de renda (acréscimo patrimonial)”. A referida indenização teria sido obtida na via
judicial, após a propositura da Ação Ordinária no 91.0004416-4, cujo objeto seriam os prejuízos
causados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA ao fixar os preços de comercialização do
açúcar e do álcool nos períodos de março de 1985 a outubro 1989 em patamares inferiores aos
seus custos médios de produção, em desobediência aos ditames dos arts. 9o e 10 da Lei n.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

4.870/65. Ao receber a indenização, teria incluído, indevidamente, o valor percebido, na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL relativa ao 3o trimestre de 2007. Na eventualidade de ter o seu pedido
negado, no mérito, argui que os juros de mora incidentes sobre a condenação sofrida pela União
seriam isentos, pois não possuiriam a natureza de acréscimo patrimonial e por caracterizarem
mera recomposição do prejuízo decorrente da mora.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Fortaleza – DRJ/FOR indeferiu o recurso (v. e-fls. 316/328) ao prolatar o
Acórdão no 08-51.530 – 4a Turma. A decisão foi pelo improvimento da manifestação de
inconformidade haja vista que a Recorrente não teria carreado aos autos os documentos
necessários à demonstração do respectivo crédito, ou mesmo do recebimento da indenização; a
Autoridade Julgadora citou textualmente como necessárias para fazer a prova do crédito as
demonstrações contábeis e financeiras. Ainda, verificou a Autoridade Julgadora inconsistência
entre o valor alegadamente recebido pela Recorrente a título de indenização, no caso,
R$56.004.707,13, e o valor constante da DIPJ no campo “Outras Receitas Financeiras”, que
recebeu a informação de R$58.390.512,16.
A DRJ/FOR também assentou que não teria havido, por parte da Recorrente, a
retificação da DIPJ e da DCTF que espelhassem a nova base de cálculo e o valor do IRPJ que
entendia devido.
Por último, em relação à alegação de que a verba recebida seria isenta do
IRPJ/CSLL, concluiu a DRJ o seguinte:
Ora, em última análise, os valores pagos pela União, a despeito do título jurídico que lhe
tenha dado o judiciário, tem a natureza econômica de faturamento, na medida em que
restabelece o valor de venda ao efetivo valor de mercado. E ainda que juridicamente
tratados como indenização, seria uma indenização compensatória e não reparatória e
portanto, sujeita à incidência de impostos e contribuições, conforme defende a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ademais, não é toda e qualquer indenização
que está fora do alcance da incidência tributária, pois a própria Constituição Federal exige
lei específica que lhe conceda isenção ou exclusão da base de cálculo, a teor do seu artigo
150, § 8o.
(...)
Tratando-se de acréscimo ao valor de venda, sob o fundamento econômico de
recuperação do custo de produção, restabelecido que foi por determinação judicial, os
valores devem ser integralmente adicionados à base de cálculo, nos termos em que
determinado pelo artigo 53 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive
com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o
contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha
se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram
a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado.
A mesma disposição já constava na Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, nos termos
do seu artigo 44.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de
conta própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
(...)
De se concluir que o pagamento de indenização patrimonial, ao contrário do que muito se
difunde, pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo da natureza do bem
jurídico a que se refere. É o descrito na Solução de Consulta Cosit no 76/2019.
Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material (dano
emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial
ocorrida em virtude da lesão. Portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio e,
consequentemente, não há que se falar em incidência do IRPJ.
Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a indenização ultrapassar o valor do dano
material verificado, ou quando se destinar a compensar o ganho que deixou de ser
auferido (lucro cessante). A indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura
fato gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a tributação, a não ser que
esteja excluída por isenção legal.
No caso em exame, portanto, impende verificar se a indenização percebida pela
impugnante proporcionou-lhe mera reposição de perda patrimonial causada pela União ou
acréscimo patrimonial. Aqui examinaremos a real fundamentação dos valores pagos pela
União.
Assim, passamos a analisar a decisão emitida pela Exma. Juíza Eliana Calmon (fls.
187/194):
(...)
Considero, portanto, de toda pertinência o pedido de indenização, porque
suficientemente provado o nexo de causalidade entre o ato governamental e o
prejuízo, prejuízo este devidamente comprovado por perícia, no seu "an
debeatur".
Do período reclamado, que vai de março/85 a outubro/89, excluem-se os
períodos em que a Lei n. 4.870/65 esteve suspensa, por força da política de
congelamento. De acordo com o Plano Cruzado, tais períodos vão de março/86
a junho/87, segundo a legislação vigente (DL's ns. 2.283,2.228 e 2.290/86 e de
julho/87 em diante, por faça do DL n. 2.335, de 12/06/87, e da MP n. 32, de
15/01/89, convertida na Lei n. 7.730/89).
Nesse período, se o congelamento reportou-se aos preços praticados em
27/02/86, para o setor sucro-alcooleiro, da mesma forma, tem-se como
aplicáveis os preços majorados segundo os cálculos da Fundação Getúlio
Vargas, válidos para 27/02/86.
Verifica-se, entretanto, que um dos pecados do Governo, à época, apontado por
credenciados economistas-políticos, foi o de permitir que o Plano Cruzado
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

fosse transformado em instrumento de manobra eleitoreira. Realizadas eleições
na primeira quinzena de novembro/88, imediatamente tiveram início as
exceções, quebrando-se, aqui e ali, com a regra geral do congelamento.
E isto acabou ocorrendo com o setor sucro-alcooleiro, como demonstrado pela
autora, haja vista os Atos ns. 58/86, 36 e 37, de setembro/87, pelos quais houve
expressamente reajuste de preços.
Desta forma, embora a legislação tenha previsto que o congelamento duraria
de março/86 a junho/87, este efetivamente somente se deu até novembro/86,
como acima demonstrado.
Resta, portanto, a descoberto, o período de março/85 a fevereiro/86, em que,
efetivamente, houve prática de preços abaixo do custo.
Assim, e em conclusão, dou parcial provimento ao apelo e à remessa, para
acolher o pedido de indenização, em valor a ser apurado em liquidação de
sentença, à vista dos elementos constantes da prova pericial, referente ao
período que vai de março/85 a fevereiro/86.
A indenização a ser apurada deverá sofrer a incidência de juros e correção
monetária.
A prova pericial está anexada aos autos às fls. 65 a 105. Dentre algumas perguntas, há o
seguinte esclarecimento (fl. 94):

2. Há diferença entre os custos levantados pelo então IAA, FGV e os custos
efetivamente consignados nas peças contábeis da Empresa Autora? Em caso
afirmativo queiram o Sr. "Expert" oficial e seus Assistentes, explicar tal
diferença.
RESPOSTA. O I.A.A., através da Fundação Getúlio Vargas, apura funções
custo de produção, com base na metodologia apontada nos anexos n° 01 a 20
deste laudo.
As funções custo de produção abrangem, inclusive, retorno ideal para
reinvestimentos, juros e lucro. Por essa razão não podem ser confundidos com
custos contábeis, uma vez que possuem características exatas de preço de
venda.
Além disso, a Fundação Getúlio Vargas adota na formação do preço de venda,
os preços de reposição de insumos, enquanto os custos contábeis são
registrados em valores históricos.
Assim sendo, não há como realizar a comparação solicitada no quesito, pois há
diferença entre ambos.
Segundo a perícia contábil, os valores discutidos na ação judicial e que integraram os
valores a título de indenização são, na verdade, valores correspondentes a preços de
venda. Dessa forma, caracteriza-se a indenização como lucro cessante, pois não houve
comprovação de mera perda patrimonial.
Portanto, aplica-se o definido na Solução de Consulta da Cosit no 76/2019:

Conclusão
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

44. Ante o exposto, soluciona-se a consulta afirmando que:
44.1. O Imposto sobre a Renda incide sobre rendas e proventos bem como a
CSLL incide sobre o lucro da pessoa jurídica, independentemente da
denominação da parcela auferida;
44.2. Para fins de apuração do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição
para o Pis/Pasep, o valor da correção monetária e dos juros legais é
considerado como receita financeira e devem ser computados nas respectivas
bases de cálculo;
44.3. Não se sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL a indenização destinada a
reparar dano patrimonial até o montante efetivamente diminuído do
patrimônio;
44.4. Para fins do IRPJ e da CSLL, o contribuinte que não baixa como despesa
o montante relativo ao dano deve apurar o acréscimo ou a diminuição
patrimonial oriunda dos recebimentos diminuídos do valor das respectivas
perdas;
44.5. Para fins do IRPJ e da CSLL, os lucros cessantes são verdadeira
expressão do aumento da capacidade econômica do contribuinte, computando-
se, portanto, em ambas as bases de cálculo. No caso do IRRF, os lucros
cessantes sujeitam-se, ainda, à retenção na fonte prevista no art. 60 da Lei no
9.430, de 1995;
44.6. Para fins do IRPJ e da CSLL, o dano moral objetivo é dano
extrapatrimonial e a aquisição do direito de receber qualquer parcela a ele
vinculada evidencia acréscimo patrimonial sujeito à incidência de ambos os
tributos e;
44.7. Os valores auferidos a título de indenização destinada a reparar dano
patrimonial e moral sujeitam-se à incidência da Cofins não cumulativa e da
Contribuição para o Pis/Pasep não cumulativa.
DOS JUROS DECORRENTES DA SENTENÇA JUDICIAL
Em relação aos juros decorrentes da sentença judicial, assim dispõe a seguinte legislação:
Lei no 8.981, de 1995
Art. 60. Estão sujeitas ao desconto do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
cinco por cento, as importâncias pagas às pessoas jurídicas:
I - a título de juros e de indenizações por lucros cessantes, decorrentes de
sentença judicial;
(...)
Parágrafo único. O imposto descontado na forma deste artigo será deduzido do
imposto devido apurado no encerramento do período-base.
Importante destacar que ambos (juros decorrentes da sentença e atualização monetária)
compõem a base de cálculo do período de apuração na forma dos arts. 25, inciso II, e 29,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, por não constituírem receita bruta:

Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

(...)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso I, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do
art. 183 da Lei n o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores
determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (grifei)
(...)
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à
soma dos valores:
(...)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso I do caput, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do
art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores
determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (grifei)
Nesses termos, os valores auferidos a título da indenização em exame, incluídos os
valores de juros decorrentes da sentença e a atualização monetária, constituem receita da
pessoa jurídica e devem sofrer a incidência do IRPJ. Dessa forma, não se confirma a tese
alegada pela manifestante.
Conclui-se que os referidos valores recebidos e ora em discussão devem compor a base
de cálculo dos impostos e contribuições, descabendo a pretendida retificação dos valores
devidos e pagos a ensejar o presente Pedido de Restituição.
Assim, sem a disponibilidade de crédito para a presente restituição, voto no sentido de
considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 336/357) através do qual repete os mesmos argumentos já expendidos quando da
apresentação da impugnação, além do seguinte:
1) a mera falta de retificação da DCTF (assim como da DIPJ) não pode, por si só,
ser um óbice intransponível a que o particular possa reaver o montante pago
indevidamente a título de IRPJ. De fato, a natureza jurídica do referido
indébito permanece inalterada em razão dessa incorreção formal, de modo
que, havendo a efetiva comprovação do direito creditório por meio de
documentação hábil e idônea, deve o direito à restituição ora pleiteado ser
reconhecido; Houvesse a DRJ a quo examinado as provas acostadas aos
autos pela Recorrente, em atenção à orientação fiscal, naturalmente
concluiria pela regularidade e legitimidade do direito creditório pleiteado;
2) A DRJ, com base em decisão emitida pela então Juíza Eliana Calmon e na
prova pericial anexada aos autos da ação judicial, concluiu que os valores
discutidos na ação judicial e que integraram os valores a título de indenização
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

são, na verdade, valores correspondentes a preços de venda. Contudo, não se
pode sequer cogitar de “acréscimo ao preço de venda” pelo simples motivo
de que somente se caracterizaria como tal eventual pagamento adicional ou
complementar por parte dos adquirentes do açúcar e do álcool
comercializados no passado. Ora, no caso presente, o pagamento foi e
continuará sendo feito pela União Federal, não pelos adquirentes dos
produtos; Mais ainda, o pagamento não se deu nem se dará por força de
qualquer contrato de compra e venda ou relação comercial que tivesse sido
estabelecida entre a Recorrente e a União, mas, sim, em cumprimento a
decisão judicial transitada em julgado; Portanto, não há dúvida de que não
se trata de preço; trata-se de indenização;
3) A impossibilidade de equiparar a indenização à venda de mercadoria foi
reconhecida pelo próprio Fisco na resposta à consulta formulada por
contribuinte submetido rigorosamente à mesma situação, do que se extrai ser
contraditória a pretensão da DRJ de qualificar o valor subjacente à condenação
imposta como complemento de preço: “22. (...) São situações jurídicas
distintas que não se confundem: em primeiro lugar, porque o recebimento de
receitas decorrentes da comercialização de produtos não se confunde com o
recebimento de precatórios; e, em segundo lugar, porque a fonte pagadora
das receitas de vendas é o adquirente dos bens vendidos, enquanto a fonte
pagadora dos precatórios em questão é a União” (SC COSIT 69/2019);
4) Demonstrado não se tratar de acréscimo ou complemento de preço, mas sim
de efetiva indenização, cumpre definir se esta diz respeito a dano emergente
ou lucro cessante. São características do dano emergente: (a) prejuízo sofrido
diretamente em consequência do evento7, razão pela qual; (b) sua
indenização recompõe perda ocorrida no passado; (c) consistente em
concreta diminuição no patrimônio, verificável quando há depreciação do
ativo ou aumento do passivo8. Nessas hipóteses, a indenização apenas
recompõe o patrimônio lesado, não se tratando, portanto, de renda/lucro ou
acréscimo patrimonial. Ou seja, o seu recebimento não é fato gerador do
IRPJ;
5) Já o lucro cessante qualifica-se como o dano indireto, correspondente aos
frutos que seriam gerados pela parcela perdida de patrimônio, não fosse o
ato lesivo. Dessa forma, o lucro cessante é sempre verificável após a
ocorrência do evento danoso. A sua indenização se refere à privação do
ganho que o credor experimentaria mediante a utilização de seu patrimônio.
Compreende, assim, “o ganho que seria de esperar-se, tomando por base o
curso normal das coisas”9. Ou seja, é um plus, um extra, que vai além
daquilo que se perdeu em razão do evento danoso. Por isso, trata-se de
patrimônio novo, ganho que deixou de ser auferido por causa do ato lesivo,
consubstanciando o seu pagamento em hipótese de incidência dos aludidos
tributos;
6) Na hipótese em exame, pleiteou-se indenização em função de danos
patrimoniais sofridos pela Recorrente em razão da fixação do valor dos ativos
(açúcar e álcool) em dimensão inferior àquela resultante dos critérios
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

tecnicamente estabelecidos pela Lei n. 4.870/65. Os ativos de que se cuida
foram depreciados em função de atos praticados pelo Poder Executivo
(Portarias editadas pelo IAA, conforme determinação do Sr. Ministro da
Fazenda). Por força dos atos danosos, os ativos da Recorrente passaram a ter
valor de comercialização inferior ao que havia sido garantido pela
legislação, diminuindo o patrimônio líquido. Com isso, houve dano direto ao
patrimônio;
7) Diferente seria se a Recorrente houvesse pleiteado também rendimentos que
teria auferido ao longo de todo o período se tivesse recebido, ao tempo e ao
modo previstos, o preço pela venda de seus produtos caso houvessem sido
legalmente fixados. Nesse caso e apenas nele, estar-se-ia diante de lucros
cessantes se, por exemplo, tivesse a Autora da ação pleiteado e a União sido
condenada a pagar (i) o valor monetário relacionado à eventual perda de
mercado, (ii) os resultados de investimentos financeiros desse capital, (iii) o
ganho de produtividade que poderia ter a partir da aplicação desses
montantes nas linhas de produção de açúcar e álcool, etc. Nada disso, porém,
foi sequer pleiteado! O requerimento se restringiu ao ressarcimento de
prejuízos materiais. Dessa forma, pretender adotar o entendimento de que a
indenização assegurada diria respeito a lucros cessantes implicaria admitir
que o título exequendo que a originou teria sido extra petita;
8) A sentença de primeira instância proferida naquele feito também atesta
tratar-se de indenização para fins de recomposição patrimonial, inclusive
com fundamento no laudo pericial produzido nos autos, ao constatar terem
sido praticados preços abaixo dos custos apurados pela FGV;
9) Coerentemente, o acórdão proferido pelo TRF da 1a Região, que transitou em
julgado nos autos da Ação Ordinária n. 91.0004416-4 (conforme certidão
anexa à MI – doc. 02 à MI), foi expresso ao reconhecer que a verba pleiteada
pela Recorrente tinha a natureza jurídica de indenização em função da
diminuição do seu patrimônio líquido. É o que se depreende do voto
proferido pela então Juíza Eliana Calmon, quando afirma que o “pleito diz
respeito a prejuízos suportados pela apelada, indústria do setor sucro-
alcooleiro”, em razão de ter sido ilegalmente obrigada a comercializar seus
ativos por valor inferior ao que efetivamente ostentavam, fato que motivou o
Tribunal a dar “provimento ao apelo e à remessa, para acolher o pedido de
indenização” (vide doc. 02 anexo a MI); Como se vê, a medida judicial foi
proposta e julgada procedente para assegurar a indenização por prejuízos
suportados diretamente em função do ato cometido pelo Estado, o qual
resultou em diminuição do patrimônio das usinas produtoras de açúcar e
álcool. A diferença entre o preço fixado pelas autoridades e aquele apurado
pela FGV serviu assim para a quantificação da indenização, o que, por óbvio,
não se confunde com o pagamento, em si, de diferença de receita;
10) Elenca diversos julgados no sentido de considerar os valores recebidos como
de natureza indenizatória por danos emergentes; também faz menção a decisão
proferida pelo CARF, acórdão no 1201-000.800, no mesmo sentido;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

11) Reitera o entendimento de que não podem incidir IRPJ e CSLL sobre os juros
moratórios calculados sobre a condenação (indenização), adotando os mesmos
fundamentos já constantes da manifestação de inconformidade e acrescendo
julgados do STJ e do STF no mesmo sentido;
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2007. A
Autoridade Administrativa indeferiu o pedido em função da verificação da inexistência do
crédito pleiteado.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, tendo sido fundamentada, em apertadíssima síntese, nos seguintes
aspectos:
1) Ausência, nos autos, dos documentos necessários à demonstração do
respectivo crédito, ou mesmo do recebimento da indenização; asseverou a
Autoridade Julgadora a necessidade da juntada das demonstrações contábeis e
financeiras para fazer prova da existência do crédito;
2) Também verificou a Autoridade Julgadora inconsistência entre o valor
alegadamente recebido pela Recorrente a título de indenização, no caso,
R$56.004.707,13, e o valor constante da DIPJ no campo “Outras Receitas
Financeiras”, que recebeu a informação de R$58.390.512,16;
3) Ainda, não teria havido, por parte da Recorrente, a retificação da DIPJ e da
DCTF que espelhassem a nova base de cálculo e o valor do IRPJ que entendia
devido;
4) Por último, concluiu que a natureza da indenização recebida deveria ser
considerada como de lucros cessantes, tributável, portanto, e não como dano
emergente, conforme defende a Recorrente;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

5) Em relação aos juros incidentes sobre a indenização recebida, bem assim a
correção monetária, considerou que tais verbas constituem-se em receita da
pessoa jurídica e devem sofrer a incidência do IRPJ, na forma dos arts. 25,
inciso II, e 29, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996.
O recurso voluntário, no que se refere aos três primeiros itens acima, limitou-se a
arguir que a mera falta de retificação da DCTF (assim como da DIPJ) não pode, por si só, ser um
óbice intransponível a que o particular possa reaver o montante pago indevidamente a título de
IRPJ. Ainda, que a natureza jurídica do referido indébito permanece inalterada em razão dessa
incorreção formal, de modo que, havendo a efetiva comprovação do direito creditório por meio
de documentação hábil e idônea, deve o direito à restituição ora pleiteado ser reconhecido. Ao
final alega textualmente que “Houvesse a DRJ a quo examinado as provas acostadas aos autos
pela Recorrente, em atenção à orientação fiscal, naturalmente concluiria pela regularidade e
legitimidade do direito creditório pleiteado”.
As alegações da recorrente não procedem naquilo que é fundamental para a
resolução da pendenga. É certo que a “mera falta de retificação da DCTF (assim como da DIPJ)
não pode, por si só, ser um óbice intransponível a que o particular possa reaver o montante
pago indevidamente a título de IRPJ”. Esta Turma tem decidido, de forma reiterada, a favor do
entendimento acima exposado pela Recorrente, entretanto, eventual erro cometido no
preenchimento das citadas declarações (DIPJ e DCTF, principalmente), que digam respeito ao
crédito pleiteado, devem ser comprovados através de quaisquer elementos de prova admissíveis
em direito. No caso, conforme bem assentado pela decisão recorrida, fazia-se necessária a
juntada aos autos dos registros contábeis e fiscais que dessem guarida às alegações trazidas no
bojo do recurso.
Abro um parêntese para discorrer especificamente sobre a DCTF – Declaração de
Contribuições e Tributos Federais, instituída pela Instrução Normativa SRF no 126/1998, haja
vista a sua natureza de confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no
2.124/84. Referida declaração possui o condão de constituir e materializar o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.
Assim, os erros cometidos no preenchimento da DCTF devem ser devidamente
comprovados mediante confrontação com a própria escrituração contábil/fiscal; não basta à
Interessada alegar ter realizado um pagamento a maior ou indevido de tributo calcado
unicamente na informação de que teria cometido erro no preenchimento da DCTF; deveria ter
trazido, também, por ocasião do presente contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos
contábeis que identificassem, inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do 3o trimestre do ano
calendário de 2007.
O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à
fundamentação por ela adotada, preferindo tangenciar o tema, ao alegar que a DRJ não havia
examinado as provas acostadas aos autos. Ora, os documentos acostados aos autos juntamente
com a manifestação de inconformidade (vide e-fls. 44/300) limitaram-se às peças principais do
processo judicial onde se discutiu os alegados danos patrimoniais sofridos pela Recorrente em
razão da fixação do valor dos seus ativos (açúcar e álcool) em dimensão inferior àquela
resultante dos critérios tecnicamente estabelecidos pela Lei n. 4.870/65. Dentre os documentos
juntados não se encontra sequer a comprovação dos valores liberados pela Justiça Federal no
período de apuração a que se refere o crédito pleiteado.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957845/2017-11

A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade de
anexar aos autos o extrato bancário, para comprovar o efetivo pagamento dos valores ditos
recebidos da União a título de indenização; também não foi apresentado nenhum demonstrativo
detalhando o crédito de pagamento a maior/indevido; não foi apresentado o livro diário, com tais
detalhamentos, ficando em aberto uma explicação plausível para a divergência apontada pela
Autoridade Julgadora relativamente aos valores constantes da DIPJ no campo “Outras Receitas
Financeiras”, que recebeu a informação de R$58.390.512,16, enquanto que a alegada
indenização, recebida no respectivo período de apuração, segundo a Recorrente, importaria em
R$56.004.707,13. Também poderíamos elencar dentre as provas passíveis de serem
apresentadas, os registros contábeis de conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste
direito em balanços ou balancetes, nos Livros Diário e Razão etc., tudo de forma a ratificar o
indébito pleiteado.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do alegado pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com análise da
situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Nesse sentido, conclui-se que, não há razão para avançarmos na discussão da
natureza da indenização alegadamente recebida e tributada indevidamente, pois inexiste nos
autos a comprovação da existência de direito creditório líquido e certo, da Contribuinte contra a
Fazenda Pública, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no
despacho decisório proferido pela DERAT/SP, nem de reforma do acórdão proferido pela
DRJ/FOR, ora objeto deste recurso.
Por todo o exposto, não nos resta outra opção a não ser manter integralmente, por
seus próprios fundamentos, o decidido no acórdão a quo, razão pela qual nego provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 371
DF CARF MF
Original